Tribunal: STF
Processo: ARE 1376815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88, MEDIANTE CONTRATO, PARA OCUPAR O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE COM LOTAÇÃO NA GUARDA MUNICIPAL. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA URBANA – GESURB. ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.768/2016. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRAM NO EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL QUE CRIOU O QUADRO EM EXTINÇÃO DE GUARDA AUXILIAR DENTRO DA CARREIRA DE GUARDA MUNICIPAL (INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.659/90 PELO ART. 20, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 100/2011, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 113/2012). PREVISÃO DE ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADE DE APOIO. PERCEPÇÃO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES INERENTES AO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. NATUREZA PROPTER LABOREM DA GESURB. FATO GERADOR VINCULADO AO SERVIÇO PRESTADO. CARACTERIZAÇÃO DO DESEMPENHO DO MISTER INERENTE À FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL QUE DÁ ENSEJO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRECEDENTES DO TJ/SE QUE RECONHECEM O DESVIO DE FUNÇÃO EM RELAÇÃO AOS GUARDAS AUXILIARES. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo a parte recorrente/reclamante dispensada do recolhimento do preparo recursal por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do CPC).



     2. Pretende a parte recorrente/reclamante a percepção da Gratificação Especial de Segurança Urbana – GESURB, com efeitos retroativos a 05 de abril de 2016, data de promulgação da legislação de regência.



    3. Examinando o processo de origem, observa-se que a parte recorrente/reclamante foi contratada pela municipalidade, inicialmente, como vigilante, em outubro de 1987, isto é, antes da promulgação da CF/88, (fls. 10/11, 18/23 e 37/39). Ocorre que presta os serviços perante a Guarda Municipal desde 27/09/2012 até os dias atuais, consoante se observa às fls. 28.



    4. Pois bem. O art. 7º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.659/90, incluído pelo art. 20 da Lei Complementar Municipal nº 100/2011, com redação alterada pela Lei Complementar Municipal nº 113/2012, dispõe que: “Art.7º – Fica criada a Guarda Municipal de Aracaju – GMA, com as seguintes competências: I – Promover a vigilância dos próprios do Município; II – Promover a fiscalização da utilização adequada dos parques, jardins, praças e outros bens de domínio público, evitando sua depredação; III – Promover a vigilância das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do Município, bem como preservar mananciais e a defesa da fauna e da flora; IV – Colaborar com a fiscalização da Prefeitura na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa do Município; V – Coordenar suas atividades com as ações do Estado, no sentido de oferecer e obter colaboração. Parágrafo único – Os servidores originários do Quadro Permanente da Administração Direta do Município de Aracaju, que estejam em pleno exercício no âmbito da Guarda Municipal, e, também, os cargos de vigilantes e vigias, mesmo que não estejam atualmente lotados no referido Órgão, ficam enquadrados em Quadro Suplementar em extinção da instituição, na função de Guarda-Auxiliar, com atribuições de apoio às atividades previstas no caput deste Artigo, preservando-se o cargo e a remuneração de origem.”



    5. In casu, os documentos de fls. 10/11, 18/23, 25/26 e 29 do processo de origem apontam que a parte autora/recorrente, apesar de ocupar o cargo de vigilante, exerce, na verdade, a função de Guarda Auxiliar, com lotação na Guarda Municipal. Outrossim, as fichas financeiras indicam a percepção de Auxílio Uniforme GMA, Gratificação de Caráter Pessoal, de Periculosidade e de Participação em Eventos, que são vantagens pecuniárias concedidas aos ocupantes de cargo efetivo, bem como contribuição para o Sindicato dos Guardas Municipais.



    6. A Gratificação Especial de Segurança Urbana – GESURB, foi criada pela Lei Municipal nº 4.768/2016 (fls. 201/202 do processo de origem), cujos arts. 1º e 2º dispõem que: “Art. 1º – Fica instituída a Gratificação Especial de Segurança Urbana – GESURB, a ser concedida aos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal que se encontram no efetivo exercício de suas atribuições no âmbito da Guarda Municipal de Aracaju – GMA. “Art.2º – O valor da Gratificação Especial de Segurança Urbana – GESURB corresponde a 20% (vinte por cento) do valor do vencimento básico inicial do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal”.



    7. Nas palavras de Maçal Justen Filho, “ Gratificações são vantagens pecuniárias vinculadas às condições pessoais do ocupante do cargo ou às condições diferenciadas em que o sujeito desempenha a atividade.” (Curso de direito administrativo [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 5. ed. em e-book baseada na 13. ed. impressa, p. 69). A gratificação constitui, portanto, uma benesse concedida como verdadeira contraprestação, que possui causa subjacente, condicionante de sua percepção. A doutrina subdivide a temática, admitindo que podem ter natureza propter laborem, derivadas da prestação de um serviço, ou propter personam, aquelas provenientes de situações individuais do servidor.



    8. Da leitura dos dispositivos que regem a GESURB, percebe-se o nítido caráter propter laborem da verba pleiteada, o que significa dizer que a gratificação é vinculada ao exercício de determinada atividade, qual seja, o exercício das atribuições no âmbito da Guarda Municipal de Aracaju.



    9. Diante de tais ponderações e examinando o contexto probatório, não se vislumbra distinção entre as funções desempenhadas pela parte autora/recorrente e os demais integrantes da carreira, de modo que a mera nomenclatura do cargo não pode servir de critério de discrímen apto a justificar o não pagamento da gratificação pleiteada.



    10. Tal conclusão decorre do fato de que a parte autora/recorrente exerce função equivalente de Guarda Auxiliar e está lotada na Guarda Municipal, além de perceber gratificações inerentes ao cargo efetivo de Guarda Municipal. Ressalta-se, ainda, que o cargo para o qual tal parte foi inicialmente contratada foi expressamente enquadrado no Quadro Suplementar do Órgão, mediante Decreto, segundo se observa às fls. 28 do processo de origem.



    (...)



    12. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o servidor público desviado de suas atribuições originais faz jus à percepção das diferenças salariais decorrentes do desvio, sob pela de se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública, pois tal conduta seria extremamente vantajosa ao ente público, na medida em que ocorreria o preenchimento de vagas com servidores que recebem remuneração inferior. Guardadas as devidas peculiaridades de cada caso concreto, cito jurisprudência acerca do tema: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. ENQUADRAMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO ESPECIAL. 1. A remuneração recebida pelo servidor é a contraprestação pelos serviços prestados; não se pode desconsiderar o desvio do mesmo para uma função técnica, distinta da qual foi originalmente investido, e que exige certas atribuições e conhecimentos, devendo ser equilibrado com o pagamento das diferenças salariais, sob pena de locupletamento indevido do estado. 2. Recurso conhecido e não provido. (REsp 197.106/PE, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 226)”.



    (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente